Tribunal: TJSP
Processo: 2064292-52.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Habeas Corpus. Progressão ao regime semiaberto. Exigência de realização do exame criminológico. Alegação de excesso de prazo. Análise do benefício independente do referido laudo. Impossibilidade. Determinação de apresentação do laudo em prazo certo. Constrangimento ilegal não configurado. Ausência de desídia do Juízo. Ordem denegada.